Tribunal: STF
Processo: HC 233086
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Daiane Leite Nuvoli impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO (ART. 366 DO CPP). PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SÚMULA N. 455/STJ. RISCO DE PERECIMENTO DE PROVA. OITIVA DE POLICIAIS. POSSIBILIDADE.



    1. A Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do RHC n. 64.086/DF, assentou entendimento no sentido da necessidade de mitigar o rigor da Súmula n. 455/STJ, de modo que as testemunhas, cuja natureza da atividade profissional seja marcada pelo contato diário com fatos criminosos semelhantes, devem ser ouvidas com a máxima urgência possível. 



    2. Na espécie, como visto, a produção antecipada de provas de fato se justifica pela urgência, já que, no exercício de suas atividades laborais, por estarem constantemente sujeitas a crimes semelhantes, e pelo decurso do tempo, o depoimento de policiais poderia ser prejudicado pela dificuldade de preservação da memória quanto aos fatos pretéritos, fatos esses de extrema relevância para o esclarecimento do ocorrido. 



    3. Agravo regimental improvido.



    (HC 805.073 AgRg, ministro Jesuíno Rissato - desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “cassar o acórdão do STJ e restabelecer a decisão de primeiro grau, com vistas a indeferir o requerimento da acusação, anular a prova testemunhal antecipada e os atos posteriores e determinar a realização do ato processual no momento oportuno”. 



    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem em parecer assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REVELIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. OITIVAS DE TESTEMUNHA POLICIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. PREJUÍZO À COLHEITA DA PROVA TESTEMUNHA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 366 DO CPP. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante. 



    Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, toda produção antecipada de provas realizada nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal está adstrita a sua necessidade concreta, devidamente fundamentada. 



    Ademais, cabe ao juiz da causa decidir sobre a necessidade da produção antecipada da prova testemunhal, podendo utilizar-se dessa faculdade quando a situação dos autos assim recomendar. 



    Cito, no ponto, o RHC 227.895 AgRg, ministro Luís Roberto Barroso, assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS . PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “toda produção antecipada de provas realizada nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal está adstrita a sua necessidade concreta, devidamente fundamentada. [...] Cabe ao juiz da causa decidir sobre a necessidade da produção antecipada da prova testemunhal, podendo utilizar-se dessa faculdade quando a situação dos autos assim recomendar, como no caso em apreço, especialmente por tratar-se de ato que decorre do poder geral de cautela do magistrado (art. 366 do CPP)” (HC 109.728, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



 



    Com efeito, o entendimento adotado pelo acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte na matéria. Vejam-se as seguintes passagens do acórdão proferido pelo STJ:



    A decisão agravada deve ser mantida pelos próprios fundamentos, pois, conforme consignado, o deferimento do pedido de produção antecipada de provas está fundamentado no fato de que, "apesar de já transcorrido considerável lapso temporal, já havendo, portanto, uma margem possível de esquecimento de nuances do caso pelos agentes públicos, certo é que aguardar decurso ainda maior de tempo para a oitiva das testemunhas somente aumenta o risco de perecimento da prova, impossibilitando, assim, uma prestação estatal completa e eficiente". 



    Consignou-se, outrossim, que a Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do RHC n. 64.086/DF, assentou entendimento no sentido da necessidade de mitigar o rigor da Súmula n. 455/STJ, de modo que as testemunhas, cuja natureza da atividade profissional seja marcada pelo contato diário com fatos criminosos semelhantes, devem ser ouvidas com a máxima urgência possível. Isto porque se corre o risco de que o longo decurso de tempo prejudique a eficácia da memória em detrimento da apuração da verdade, sendo forçoso preservá-la em momento oportuno, para a devida instrução do processo, visando ao esclarecimento dos fatos com a maior proximidade possível da sua verdade. 



    Na espécie, a produção antecipada de provas foi determinada em razão da urgência, já que, no exercício de suas atividades laborais, por estarem constantemente sujeitas a crimes semelhantes, e pelo decurso do tempo, o depoimento das testemunhas poderia ser prejudicado pela dificuldade de preservação da memória quanto aos fatos pretéritos, fatos esses de extrema relevância para o esclarecimento do ocorrido, estando de acordo, portanto, com a jurisprudência desta Corte. 



    Ademais, vale registrar que colheita antecipada de provas não traz qualquer prejuízo para a defesa, uma vez que, além do ato ser realizado na presença de seu defensor, caso o acusado compareça ao processo futuramente, poderá requerer a produção dos elementos de convicção que julgar necessários para a comprovação da tese defensiva, inclusive a repetição daqueles obtidos por antecipação, desde que apresente argumentos idôneos. Isso significa que a produção antecipada de provas urgentes, com propósito puramente conservativo e cautelar, não esgota a plena e efetiva realização do direito probatório do acusado, o que somente se verificará com a retomada da marcha processual, presentes o acusado e seu defensor. (grifei)



    Por fim, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Entretanto, a parte impetrante não demonstrou a ocorrência de efetivo prejuízo advindo da produção antecipada da prova testemunhal.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente